Tribunal: TJMT
Processo: 1026734-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026734-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0083-20 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo
de instrumento interposto por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra a decisão proferida pelo
j
uízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1010586-07.2022.8.11.0041, rejeitou a exceção de
pré
-executividade por ela apresentada.

A parte recorrente pretende a reforma da decisão, sob o fundamento de que
“
(...) não houve fixação de valor quanto
a
multa principal, de modo que a fixação ocorreu somente no valor da multa acessória, ou seja, não há parâmetros para fixação de multa acessória, tornando-se evidentemente nulo de pleno direito a CDA ora discutida (...)
”
.

Nesses termos, requereu a antecipação da tutela recursal, para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do mérito do recurso.

No mérito, requereu a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade do débito inscrito em dívida ativa.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido no Id.
192956688
.

A parte recorrente interpôs agravo interno
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não concedeu a antecipação da tutela recursal.

A Fazenda Pública
não se manifestou (Id.
206209152
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1010586-07.2022.8.11.0041, rejeitou a exceção de
pré
-executividade por ela apresentada.

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, verifica-se que o agravante sustenta

que
“
(...) não houve fixação de valor quanto
a
multa principal, de modo que a fixação ocorreu somente no valor da multa acessória, ou seja, não há parâmetros para fixação de multa acessória, tornando-se evidentemente nulo de pleno direito a CDA ora discutida (...)
”
.

No entanto, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
VIA INADEQUADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.

Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada”
.

(N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 27.2.2024).
[sem destaque no original].

Nesses termos, infere-se que o d. Juízo
a quo
registrou na decisão agravada que:

“(...)

Pois bem. A análise dos argumentos fáticos e jurídicos invocados pela excipiente, em cotejo com os elementos de prova constantes dos autos, levam a imperiosa rejeição da integralidade dos requerimentos formulados em sede de exceção de
pré
-executividade.

De entrada, suscita a excipiente pelo reconhecimento da nulidade da CDA em execução, ao argumento do não preenchimento de todos os seus requisitos legais, apontando diversos aspectos que não teriam sido observados.

Ocorre que, nos termos da sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de um dos requisitos legais para a CDA só importe em sua nulidade se a omissão implicar em prejuízo ao direito de defesa, de modo que o vício que não enseja prejuízos ao direito de defesa não justifica o reconhecimento da nulidade, tratando-se, por esta forma, de mera irregularidade.

(...)

Deste modo, não se vislumbra do requerimento formulado nos autos o prejuízo na ausência de algum requisito em específico, de modo que a eventual omissão implica em mera irregularidade que não tem o condão de dificultar ou obstar a defesa do executado.

Ademais, os fundamentos, na forma genérica em que apresentados nos autos, não aparentam guardar efetiva correlação com a CDA em execução, que a rigor preenche todos os requisitos previstos em lei, de modo que o pedido se apresenta de forma genérica como tentativa inidônea de afastar os termos da execução.

Diante de tais argumentos, rejeito o pedido de nulidade por ausência de requisito essencial às
CDAs
em execução
”
.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade.

Ademais, merece registro, por oportuno, que
é possível a substituição da CDA até a decisão de primeiro grau, nos termos do art. 2o, §8o da Lei n. 6.830/80.

Inclusive, esse é o entendimento do c. STJ, por meio da Súmula n. 392. Vejamos:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos
, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada
a
modificação do sujeito passivo da execução”.
[sem destaque no original].

Nesse sentido, em análise dos autos na origem –
execução fiscal n.
1010586-07.2022.8.11.0041
–
, infere-se que a Fazenda Pública retificou as informações constantes na CDA (Id. 142431775). Vejamos:

Com ef
eito, compete à parte excipiente/executada, em ação própria, demonstrar a
ausência de um dos requisitos legais para a CDA
, bem como os prejuízos dele decorrentes.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por
conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024